Tribunal: STF
Processo: AR 2515
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. VALOR DA CAUSA ATUALIZADO. ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPERTINÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que fixou honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa.



    2. A parte agravante, por considerar insatisfatório o montante, requer a fixação de honorários mediante apreciação equitativa com base no art. 85, § 8º, do CPC.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em verificar a pertinência do arbitramento de honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa à luz do disposto no art. 85, § 8º, do CPC.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Uma vez fixada a verba honorária com base no valor da causa, equivalente a pouco mais de 10 salários mínimos, mostra-se impertinente o arbitramento por apreciação equitativa.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.